Tribunal: TJES
Processo: 5004707-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004707-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALMES RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO DEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO POSSÍVEL.
NARRA O AUTOR QUE RESIDE É CLIENTE DA RÉ DIANTE DA INSTALAÇÃO 160505140. POR RECEBER UM SALÁRIO MÍNIMO, O REQUERENTE PASSOU A TER DIFICULDADES DE MANTER SUAS CONTAS EM DIA, TENDO UM DÉBITO EM ABERTO DE R$1.208,53. O PLEITEANTE TENTOU POR DIVERSAS VEZES PROPOR ACORDO PARA CONSEGUIR A REDUÇÃO DA DÍVIDA, SEM SUCESSO TENDO SUA ENERGIA CORTADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE HAJA O RELIGAMENTO DE ENERGIA E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE PROPOR ACORDO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS PARA MANTER O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA E VEDAR NOVO CORTE DE FORNECIMENTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A LIMITAÇÃO PRESENTE NA LJE DEVE SER ENTENDIDA TÃO SOMENTE QUANTO A PROPOSITURA DE AÇÃO OU EM PEDIDOS CONTRAPOSTOS QUE NÃO TENHAM RELAÇÃO COM O CONTEÚDO FÁTICO E DIREITO DISCUTIDO NOS AUTOS.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAR A PARTE REQUENTE NO PAGAMENTO DE R$2.303,05 À RÉ
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)